Tribunal: CARF
Processo: 10280.722299/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/05/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n. 37/1966, como disposto na Súmula CARF n. 185, vinculante, conforme Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/05/2009
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722299/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.721 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/05/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei n. 37/1966, como disposto na Súmula CARF n. 185, vinculante,
conforme Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/05/2009
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto
de infração objeto do presente processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722299/2009-58
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722299/2009-58

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 18/08/2009, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n. 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 06):
A agência marítima Atlas Maritime Ltda, CNPJ 35.812.023/0005-09 (f1.13), registrou o
Conhecimento Eletrônico de Carga, CE no 020905041739672, associando-o ao
Manifesto Eletrônico de Longo Curso de Importação - LCI – no 0209500641761 que
por sua vez estava vinculado a escala 09000111582, havendo a atração do Navio
ocorrido no Porto de Belém em 23/04/2009, cfe relatórios do SISCARGA (fls.14 a 17).
No Manifesto Eletrônico no 0209500541761 10, foi,erroneamente informado que o
Armador (empresa de navegação) era a empresa NL003450 ACE TANKERS e que a
viagem era a de no 01 (fls. 16).
Através do Processo 10209.000370/2009-19, protocolado em 30/04/2009, a agência
marítima Atlas Maritime solicitou a retificação do Armador para GR000516 ELMIRA
SHIPPING & TRADING S.A. e do no da viagem para 112. (fls. 18 a 19).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, às fls.
25/48.
Mediante o acórdão juntado às fls. 85/88, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, às fls.
110/136, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na impugnação, destacando-se, em
apertada síntese, a ilegitimidade passiva, pois assevera a recorrente que é agente marítima, bem
como que não houve a conduta comissiva alegada no auto de infração, sendo a autuação
indevida.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
A recorrente assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação em tela, uma vez que é agente marítima.
Entendo que não merece acolhida essa preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pela recorrente, conforme a seguir fundamentado.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722299/2009-58

A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
claramente no § 1o do art. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB n. 800/2007, a qual dispõe a
respeito do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem que o
termo “transportador” abrange a agência de navegação (também denominada agência marítima)
e o agente de carga:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(destaque nosso)
Infere-se, portanto, que os agentes marítimos são os representantes dos navios
perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração de escala, de apresentação de
documentos da embarcação e da carga transportada, e têm o dever de prestar informações às
autoridades aduaneiras na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n. 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF n. 185:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Impende assinalar que, recentemente, a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de
Recursos Fiscais) deste Conselho, proferiu o acórdão n. 9303-013-635, sessão de 14 de
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722299/2009-58

dezembro de 2022, versando sobre a mesma matéria sob julgamento, conforme a ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação em
questão, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Retroatividade benigna – Retificação de Informações
A recorrente assevera, na peça recursal, que não houve a conduta comissiva
alegada no auto de infração, sendo a autuação indevida.
A recorrente apresentou esse mesmo argumento na peça de impugnação, por meio
da qual asseverou que que não houve a conduta comissiva alegada no auto de infração, bem
como que houve apenas a retificação de informação prestada anteriormente, e o ato de retificar
uma informação não é o mesmo do que não apresentar informação na forma e no prazo definido
pela legislação aduaneira.
Conforme visto, cuida-se de autuação decorrente de retificação intempestiva de
informações prestadas pela recorrente.
Segundo a autoridade aduaneira, inicialmente, no manifesto eletrônico n.
0209500541761, fora informado que o armador (empresa de navegação) era a empresa
NL003450 ACE TANKERS e que a viagem era a de número 01.
Mediante o processo n. 10209.000370/2009-19, de 30/04/2009, a recorrente
solicitou a retificação do armador para GR000516 ELMIRA SHIPPING & TRADING S.A. e do
número da viagem para 112.
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento, atinente à
retificação de informação já prestada e a prestação de informação a destempo.
O fundamento constante do auto de infração para a aplicação da multa decorrente
de retificação de informações prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa
RFB no 800/2007, que foram revogados pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014 :
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722299/2009-58

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento no sentido de que a alteração ou
retificação de informações já prestadas não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
As constatações em questão, apuradas pela autoridade aduaneira, consistem em
retificação de informações já prestadas pela recorrente em manifesto eletrônico, fato não sujeito
à aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n. 37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106 do Código Tributário Nacional -
CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como infração:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722299/2009-58

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.

Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722299/2009-58

Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.

Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, reconheço a retroatividade benigna e dou provimento a esse capítulo
recursal para cancelar o auto de infração em comento.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração objeto do presente processo
administrativo.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722299/2009-58

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 166
DF CARF MF
Original